Tribunal: TJMT
Processo: 0026610-26.2005.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0026610-26.2005.8.11.0041
Vistos etc.
Celso Tolon e Celso Tolon Junior peticionaram no ID 102549954 alegando que suas razões recursais não haviam sido analisadas, razão pela qual pugnou pela remessa dos autos a este Egrégio Sodalício e, com tal pleito, colacionou o comprovante de pagamento do preparo e da correspondente guia recursal.
Ocorre que, do manuseio dos autos, não foi possível localizar a sentença proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá na fase do Cumprimento da Sentença da Ação Monitória ajuizada pela Casa Lotérica São Benedito Ltda. – Me, muito menos as razões e, ainda, se foi oportunizada a apresentação das contrarrazões.
Diante dessa lacuna, há óbice intransponível para o imediato julgamento do recurso, o que reclama a conversão do feito em diligência para que os documentos faltantes aportem para estes autos com a urgência que o caso requer.
Oficie-se o Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para que a sentença, razões recursais e contrarrazões (se tiver) sejam digitalizadas e incluídas na plataforma do PJe, atentando-se para a ordem de classificação e clareza do documento, no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, conclusos.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora